Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. ART. 1.584, §2o, DO CÓDIGO CIVIL. DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA. PATERNO. GENITORES RESIDENTES EM ESTADOS DISTINTOS. PRESERVAÇÃO DA REDE AFETIVA, FAMILIAR E COMUNITÁRIA DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, visitas e alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, fixando a guarda compartilhada da criança entre os genitores, sendo referência o lar paterno, e condenando a genitora a pagar ao filho, a título de pensão alimentícia, o equivalente a 20% do salário-mínimo. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para que seja concedida a guarda unilateral do menor em seu favor e que o apelado seja condenado a pagar alimentos. Alega que a guarda de fato do menor não é exercida pelo apelado e sim pelos avós paternos, já idosos, isso porque o apelado não possui tempo e nem condições de cuidar efetivamente do menor.
2. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. 2.1. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil prevê que, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.” 2.2. No caso, estão presentes os requisitos que autorizam a fixação da guarda compartilhada, uma vez que, tanto a mãe como o pai, encontram-se aptos a exercer o poder familiar, a despeito de residirem em cidades distintas, sendo esta a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do melhor interesse do menor. 2.3. Precedente: “[...] 5.1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor. Precedentes. 5.2. O compartilhamento da guarda, portanto, visa preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno. [...]” (0008758-21.2018.8.07.0016, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 19/05/2021).
3. O regime de guarda compartilhada não exclui a possibilidade de definição de um lar de referência, especialmente porque as sucessivas mudanças de domicílio, ainda mais quando diante de casos em que os genitores residem em cidades ou estados distintos, tendem a ser prejudiciais aos menores, na medida em que as adaptações e readaptações necessárias podem fomentar uma instabilidade psicológica, decorrentes da ausência de um ponto de referência pessoal. 3.1. A fixação do lar de referência deve sempre atender ao melhor interesse e proteção da criança, o que, no caso dos autos, mostrou-se atendido. Isso porque na situação posta foram sopesadas pelo juízo a quo as circunstâncias afetas à rotina e residência da criança desde seu nascimento, bem como a circunstância de que, no Distrito Federal, o infante tem amplo convívio familiar. 3.2. Inclusive, nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça: “[...] Em análise dos autos restou configurado que a rede afetiva e familiar do menor se encontra no Distrito Federal e entorno, onde ele nasceu e se desenvolveu até ser retirado para viver com a mãe e seu companheiro na cidade de Nova Serrana-MG, cerca de 700km de distância. [...] Considerando que a criança reside no Distrito Federal desde o nascimento, com amplo convívio familiar, não lhe pode ser imposto suportar as consequências da escolha pessoal da genitora de acompanhar o companheiro, em detrimento do afastamento do genitor e dos familiares. Necessário considerar que a estabilidade de permanecer no local onde tem sua identidade cultural e familiar consolidada, onde desenvolveu convívio comunitário e laços afetivos, parece, no caso, ser a medida que melhor atende aos interesses da criança”. 3.3. É de se frisar, por fim, que a fixação do lar de referência paterno, para fins de moradia, não interfere no poder parental advindo da requerida, uma vez que permanece o direito da genitora na participação de todos os temas relacionados à vida de seu filho. 3.4. Dessa forma, não há razão para a alteração da sentença, uma vez que, da análise das circunstâncias do caso, pode-se constatar que a permanência da criança no local em que tem sua identidade cultural e familiar consolidada se apresenta como a medida que melhor atende aos seus interesses.
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 25.101,48), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.
5. Parecer do Ministério Público, em primeira e segunda instâncias, pela manutenção da sentença.
6. Apelo improvido.